Tribunal: TJBA
Processo: 8000679-27.2020.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000679-27.2020.8.05.0104 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENOBIA DIOGO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DIEGO BRANDAO DE MELO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):DIEGO BRANDAO DE MELO 18DA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAVRATURA UNILATERAL DO TOI SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Zenobia Diogo dos Santos e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de TOI cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou surpresa com a lavratura do TOI nº 0278204, sem a observância do devido processo legal, o que gerou cobrança indevida, inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes e posterior corte de energia, em período de pandemia. O juízo a quo declarou a nulidade do TOI, determinou o cancelamento dos débitos e condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Ambas as partes interpuseram apelações: a autora buscou a majoração do valor da indenização e dos honorários; a COELBA defendeu a validade do TOI e a legalidade das cobranças. II. Questão em discussão: Discute-se a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como o cabimento e a quantificação da indenização por danos morais em virtude da cobrança indevida, negativação e corte de serviço essencial, agravados pela falsa imputação de fraude e pela condição de idosa da consumidora em contexto de pandemia. Questiona-se ainda a majoração da verba honorária. III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que o TOI, por ser elaborado unilateralmente, não goza de presunção absoluta de veracidade, sendo imprescindível assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. Não há nos autos prova de que a autora tenha sido previamente notificada ou tenha tido oportunidade de se manifestar sobre a suposta irregularidade antes da imposição da cobrança, tampouco de que tenha sido a responsável pela alegada fraude. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, a negativação do nome da autora em razão de débitos indevidos e a falsa imputação de fraude configuram ilícito, ensejando dano moral indenizável. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente para compensar os danos sofridos e para cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida, especialmente considerando a condição de idosa da consumidora, o corte de serviço essencial em período de pandemia e a falsa acusação de crime. A majoração para R$10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes desta Corte. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela autora, porquanto a concessionária apresentou fundamentos suficientes na peça recursal para contrapor a sentença. Incidência do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da ré e do parcial provimento do recurso da autora, para majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COELBA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença e majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do eminente Relator. V. Tese de julgamento: "A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem a prévia garantia do contraditório e da ampla defesa, não possui presunção absoluta de veracidade, sendo nula a cobrança dele decorrente." "O corte indevido de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor em razão de débito fundado em TOI nulo, agravados pela falsa imputação de fraude e pela condição de idosa da vítima em período de calamidade pública, caracterizam dano moral indenizável em patamar compatível com a gravidade da ofensa e a capacidade econômica do ofensor." "O quantum indenizatório por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do serviço essencial, a vulnerabilidade da consumidora e o caráter punitivo-pedagógico da condenação." "Diante do desprovimento do recurso da ré e do parcial provimento do recurso da autora, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, VIII, 14; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 99, §3º, 355, I, 405, 487, I; RN ANEEL nº 414/2010 (e 1.000/2021), art. 129; MP nº 950/2020; RN ANEEL nº 878/2020. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000587-87.2022.8.05.0198; TJBA, Apelação n. 8000093-92.2017.8.05.0104; TJBA, Apelação: 0029666-68.2012.8.05.0080; TJBA, Apelação: 8000126-43.2021.8.05.0104; STJ, Súmula 362. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000679-27.2020.8.05.0104, em que figuram como partes recorrentes ZENOBIA DIOGO DOS SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e como recorridos entre si: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COELBA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença e majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 10 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator